Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-20.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1001549-20.2020.8.11.0010
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrido: MASSON ODONTOLOGIA EIRELI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE. DEMORA DESARRAZOADA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Não há se falar em desqualificação do Recorrido da qualidade de consumidor, pois, o artigo 2.o do Código de Defesa do Consumidor determina que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Isto é, a norma define como consumidor tanto quem efetivamente adquire o produto ou o serviço (ou seja, paga o preço) como aquele que, não o tendo adquirido, utiliza-o ou o consome.
3. Trata-se de ação na qual a Recorrida MASSON ODONTOLOGIA EIRELI postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos e morais, em decorrência da demora na realização da portabilidade solicitada para as linhas (65) 99617-0040 e (65) 98109-0961, que culminou na inoperância do serviço de telefonia e internet das respectivas linhas.
4. As linhas telefônicas (65) 99617-0040 e (65) 98109-0961 pertenciam aos sócios e cônjuges Sr. IGOR SANTOS MASSON e Sra. GABRIELA TAQUES MONTEIRO que diante de oferta de portabilidade e benefícios como ligações ilimitadas e pacote de dados móveis brando, em comum acordo resolveram aderir à oferta. Para tanto a empresa de telefonia pontuou que seria necessário à qualificação de plano empresarial, motivo que ensejou que as partes transferissem os números para a pessoa jurídica, o que não ocasionou maiores transtornos, pois, utilizavam a linha justamente para gerir o atendimento na clínica odontológica.
5. Pois bem, após anuência acerca da transferência das linhas os consumidores foram informados que seria necessário aguardar a portabilidade para enquadrá-los na promoção ofertada, sendo que a partir de então iniciaram os percalços, na medida em que fora informado pela empresa de telefonia que não seria possível cumprir com a oferta pactuada entre as partes, conforme conversas extraídas de aplicativo de mensagens entre o preposto da empresa de telefonia e o Sr. IGOR SANTOS MASSON, tendo sido consignado que a impossibilidade de cumprimento foi reflexo de um erro sistêmico da empresa de telefonia, portanto, para evitar maiores prejuízos, resolveram ajustar uma nova oferta, ao argumento que os serviços seriam disponibilizados em breve.
6. Destarte, apenas uma das linhas passou a funcionar, mesmo esta apresentado alguns problemas de conexão, tanto é que restou incontroverso que a mesma ficou aproximadamente 15 (quinze) dias sem nenhum tipo de conexão (telefonia e dados móveis). A segunda linha que antes era utilizada pelo Sr. IGOR SANTOS MASSON nunca chegou a funcionar, onde conversas de aplicativo de mensagens demonstram que este realizou inúmeros contato com representantes da empresa de telefonia por várias semanas, contudo nada foi resolvido. Sempre era reiterada a justificativa de erro no sistema, que seria necessário aguardar, que um novo chip lhe seria enviado, contudo sem êxito.
7. Nas razões recursais a empresa de telefonia argumenta sobre a impossibilidade de fornecer plano pós-pago por preço fixo, conforme decisão liminar. Contudo necessário esclarecer que não fora determinado que o plano fosse ofertado em valor fixo, posto que é de conhecimento comum que na modalidade pós-paga o valor da fatura poderá sofrer alterações a depender dos serviços utilizados que excedem e/ou não eram incorporados no plano, gerando cobrança no valor excedente. Contudo a decisão liminar confirmada em sentença apenas determinou o cumprimento dos valores ofertados, o que não implica em imposição de valor fixo mensal.
8. Ademais, em consulta as ofertas da empresa de telefonia Recorrente disponíveis em seu próprio sitio eletrônico, foi possível verificar a existência de plano similar ou idêntico ao contratado, denominado “Vivo Controle 13 GB”[1], motivo pelo qual não há evidências que justifiquem a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
9. Por tal razão, impõe-se a condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer a observância aos termos do contrato, conforme determinado na origem.
10. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das próprias regras gerais do ônus probatório (art. 373, do CPC), cabia à empresa de telefonia comprovar, de forma cabal, que realizou a portabilidade no prazo estabelecido pela ANATEL e disponibilizou o serviço ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
11. A empresa Recorrente não ter logrado comprovar nos autos a legalidade na demora da implementação dos serviços, não havendo nenhuma indicação de que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial. Contudo, a evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.
12. Danos morais não configurados no caso sub examine ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da pessoa jurídica.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[1]Fonte:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001549-20.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MASSON ODONTOLOGIA EIRELI - CNPJ: 35.127.239/0001-01 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021